Tribunal: TJES
Processo: 5032872-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032872-73.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TARGET TRADING S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, § 5º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas por TARGET TRADING S.A. e MACHADO, MEYER, SENDACZ, OPICE E ANDRADE - ADVOGADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos embargos à execução fiscal opostos em face da execução fiscal nº 0000177-45.2009.8.08.0035 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA. A sentença homologou o reconhecimento da procedência do pedido, declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, III, “a”, e do art. 925, ambos do CPC, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 3º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, considerando as faixas estabelecidas no § 3º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser reformada, pois não observa a determinação expressa do art. 85, § 5º, do CPC, que prevê a aplicação escalonada dos percentuais de honorários advocatícios de acordo com as faixas de valores estabelecidas no § 3º do mesmo dispositivo legal.

O art. 85, § 5º, do CPC determina que, em condenações superiores ao valor previsto no inciso I do § 3º, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma progressiva, aplicando-se o percentual de cada faixa ao respectivo valor excedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação dos honorários advocatícios em condenação contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 5º, do CPC, aplicando-se os percentuais estabelecidos no § 3º às faixas correspondentes de valores.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032872-73.2023.8.08.0035

APELANTE:
TARGET TRADING S.A. e MACHADO, MEYER, SENDACZ, OPICE E ANDRADE - ADVOGADOS

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por TARGET TRADING S.A. e MACHADO, MEYER, SENDACZ, OPICE E ANDRADE - ADVOGADOS em face da sentença proferida no Id 10557156 pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos
embargos à execução fiscal
por ela opostos em face da execução fiscal nº 0000177-45.2009.8.08.0035 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido e declarou extinta a Execução Fiscal, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” e do artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, parágrafo 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de observar o escalonamento previsto no § 5º, do art. 85 do CPC, que prevê a fixação progressiva dos honorários advocatícios, considerando as faixas de valores estabelecidas no §3º do mesmo artigo.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o escalonamento do art. 85, § 5º, do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem, sem delongas, constata-se que merece provimento o recurso, pois o juízo de primeiro grau
não observou
a expressa previsão do §5º, do artigo 85, do CPC na fixação dos honorários de sucumbência que determina o escalonamento dos honorários de acordo com as faixas de cada inciso do parágrafo 3º do mesmo artigo. Vejamos:

Art. 85.
(...)

§5º.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º,
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Sendo assim, merece reforma a r. sentença para condenar O Município Embargado/Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o proveito econômico, conforme art. 85, §3º, I a III c/c §5º, do CPC, nos seguintes termos:

I-
no percentual de 10% do valor de duzentos salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC, que perfaz o montante de R$ 28.240,00 (vinte oito mil duzentos e quarenta reais);

II-
8% do valor de 1.800 (mil e oitocentos) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC, que perfaz o montante de R$ 203.328,00 (duzentos e três mil, trezentos e vinte e oito reais);

e

III-
5% do valor do proveito econômico (R$ 17.784.340,19) subtraído os dois mil salários mínimos, na forma do art. 85, §3º, II c/c §5º, do CPC, que perfaz o montante de R$ 748.017,01 (setecentos e quarenta e oito mil e dezessete reais e um centavo);

Ante o exposto,
DOU provimento ao recurso para fixar os honorários de sucumbência na forma do art. 85, §3º, I e II, c/c §5º do CPC, conforme arbitramento realizado na fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões